Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732451-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALTINO JOSE MACHADO BRANT, LEONARDO JOSE MACHADO BRANT, ADRIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT, LUCIANA MEDEIROS DE CARVALHO BRANT AGRAVADO: CELSO BRANT SOBRINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Considerando que FELICIANA RODRIGUES CASTELO BRANCO NETA é meeira e companheira sobrevivente do de cujus, nos autos originários da ação de inventário (Proc. 0735525-03.2018.8.07.0001), e em face do pedido dos agravantes (ID 40294927), admito-a como terceira interessada nos presentes autos (artigos 119 a 121, do CPC). À Secretaria para que proceda sua inclusão no feito, intimando-a da decisão liminar (ID 39869748), na pessoa de seu advogado constituído, Dr. Eduardo Vilani Morosino, OAB/DF 27.996 (ID 137889705 – autos originários), para, querendo, se manifestar no prazo legal. Aguarde-se manifestação da parte agravada. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator